Tribunal: TJSP
Processo: 2000587-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Alimentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Cumprimento de sentença – Alimentos – Prisão civil – Via inidônea para apreciação de aspectos probatórios relacionados à capacidade econômica do alimentante – Ilegalidade – Não caracterização – Prestações reclamadas em consonância com a súmula 309 do STJ – Pandemia pelo novo coronavírus – Cumprimento de eventual prisão civil em regime domiciliar que não atende a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Cumprimento de sentença – Alimentos – Prisão civil – Via inidônea para apreciação de aspectos probatórios relacionados à capacidade econômica do alimentante – Ilegalidade – Não caracterização – Prestações reclamadas em consonância com a súmula 309 do STJ – Pandemia pelo novo coronavírus – Cumprimento de eventual prisão civil em regime domiciliar que não atende a finalidade coercitiva da medida – Situação excepcional, contudo, que autoriza a suspensão do decreto prisional até o encerramento das medidas de isolamento social impostas pelas autoridades sanitárias, a critério do Juiz do feito – Precedentes desta C. Corte – Ordem parcialmente concedida.